Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexistindo no julgado os vícios apontados pelo embargante, o recurso não merece acolhimento.